Tribunal: TJPA
Processo: 0017870-62.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP ? PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? APELANTE PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA ? Procedência. Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o quantum de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o emprego de arma branca, mas manter a pena em todos os seus termos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WALMIR WILLIAN MIRANDA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017870-62.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP - PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - APELANTE PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA - Procedência.
Deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para excluir o emprego de arma branca, mas manter a pena em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para excluir o emprego de arma branca, mas manter a pena aplicada, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: WALMIR WILLIAN MIRANDA SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0017870-62.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

WALMIR WILLIAN MIRANDA SANTOS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 15 julho de 2017, a vítima José Augusto Reis Consolação, estava na praça do relógio, quando fora abordado pelo ora denunciado e outra pessoa, identificada como Jhosefe Silva Alves, se utilizando de arma tipo faca, anunciou assalto e lhe subtraiu sua mochila, evadindo-se do local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar o ora acusado, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II do CP, tendo fixado a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis, bem como a exclusão da majorante da arma, que sequer foi apreendida para realização de perícia e ao final, que sejam prequestionadas as matérias.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e parcial provimento do recurso, para excluir a arma branca, afastando-se para fins de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de que seja reformada a pena base aplicada, desconsiderada a atenuante da menoridade, bem como a majorante do emprego de arma.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis, bem como a exclusão da majorante da arma, que sequer foi apreendida para realização de perícia e ao final, que sejam prequestionadas as matérias.

Vê-se da dosimetria da pena base, que o magistrado a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, somente um ano acima do mínimo estabelecido por lei, por considerar como desfavorável, as circunstâncias referentes a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade, razão pela qual reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, restando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.

Na terceira fase, o apelante requer a exclusão do emprego de arma, a qual, entendo que deve ser excluída, não por falta de comprovação, mas porque a Lei 13.654/2018, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para excluí-la, entretanto, deve ser mantido o
quantum
de 1/3 aplicado na terceira fase da dosimetria, uma vez que também incide a causa referente ao concurso de pessoas, devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos.
APELAÇÃO PENAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
Omissis...
2)
Omissis...
3)
NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO -

3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado.
4.
Omissis...
5.
Omissis...
(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

Assim, como a pena nessa fase, restou aumentada de 1/3, o
quantum
resta em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade que justifique a redução da pena, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Tenho por prequestionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância em partes com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para excluir o emprego de arma branca, mas manter a pena em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA